Tribunal: TJMT
Processo: 1011431-94.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011431-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI - CPF: 021.772.760-39 (ADVOGADO), RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 91.108.027/0001-58 (EMBARGANTE), RICARDO BERNARDO RODRIGUES - CPF: 017.010.871-62 (EMBARGADO), DELZUITA DA CONCEICAO GOMES DA LUZ - CPF: 893.687.621-04 (EMBARGADO), ALBINO LIRA DA LUZ - CPF: 654.867.491-04 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE RICARDO BERNARDES RODRIGUES (EMBARGADO), RICARDO BERNARDO RODRIGUES - CPF: 017.010.871-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBINO LIRA DA LUZ - CPF: 654.867.491-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DELZUITA DA CONCEICAO GOMES DA LUZ - CPF: 893.687.621-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RICARDO BERNARDO RODRIGUES - CPF: 017.010.871-62 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. – LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. – ANÁLISE SOBRE RENAJUD POSTERGADA.
– MORA COMPROVADA. – RESTRIÇÃO JUDICIAL NA BASE DO RENAVAM. – POSSIBILIDADE. – DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO
.

1. “
Ao decretar a busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), inserirá diretamente a restrição judicial nessa base de dados, bem como retirará tal restrição após a apreensão (Decreto-Lei 911/1969, art. 3º, § 9º)
”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.118635-6/001, Relator(a): Des.(a) Ramom Tácio, 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 30/11/2022, publicação da súmula em 02/12/2022)

2. Decisão reformada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR
nº
1004191-83.2024.8.11.0055
, ajuizada em desfavor de
RICARDO BERNARDO RODRIGUES (ESPÓLIO) e OUTROS
, deferiu em parte o pedido liminar, mas postergou a decisão sobre o pedido de restrição do veículo objeto da ação via RENAJUD nos seguintes termos: (Destaques no original)

No que tange ao pedido de restrição de circulação do veículo objeto da ação via RENAJUD, deixo de apreciar por ora. Não sendo possível localizar o veículo para o cumprimento do mandado, voltem-me os autos conclusos para análise.

Ante o exposto,
defiro parcialmente
a medida liminar pleiteada.

A agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma parcial da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]sendo, portanto, prejudicial à matéria processual o adiantamento da análise da inserção no sistema Renajud, haja vista que este instrumento poderá auxiliar na obtenção de êxito da medida. [...]
”;

2)
“
[...] a inserção da restrição pretendida pela Agravante devia ter ocorrido concomitantemente ao deferimento da liminar de busca e apreensão e independentemente de requerimento da parte, porquanto é consequência da concessão da liminar de busca e apreensão [...]”
; e

3)
“
[...] a utilização do sistema eletrônico Renajud coaduna com o próprio objetivo da liminar concedida, qual seja, restringir o uso do bem por quaisquer das formas legalmente previstas, acautelando o direito do credor ao pagamento do saldo devedor [...]
”;

Assim, requer o provimento do seu recurso para o fim de se reformar a decisão objurgada com “
a imediata inserção da restrição RENAJUD – natureza de circulação – sobre os bens objeto da demanda de origem, que estão registrados pelas Placas ATB3I31, AUP-4760 e AUP-4764
”.

A liminar foi indeferida neste feito (ID. 212468183).

Ato seguinte, a parte Agravante interpôs Embargos de Declaração (ID. 213579178), os quais não foram acolhidos, consoante decisão de ID. 213950654.

Os Agravados não foram citados no processo de origem e as tentativas de intimações neste agravo se mostraram infrutíferas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que deferiu em parte liminar para realização de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, mas postergou a decisão sobre pedido de inserção de restrição via RENAJUD.

A parte Agravante busca a reforma parcial da decisão, para que seja realizada a restrição RENAJUD, sob fundamento de sua necessidade para alcançar os fins almejados na ação principal.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

É incontroverso nos autos que as partes entabularam contratos de
Alienação Fiduciária em Garantia, possuindo como objetos os veículos relacionados nas razões deste recurso, transferindo-se o domínio resolúvel dos veículos à credora.

Ocorre que, no caso de mora é direito do credor requerer a busca e apreensão dos bens com a consequente inserção da restrição na base de dados do RENAVAM até que ocorra a apreensão.

Nesse sentido é o art. 3º, §9º, do Decreto Lei 911-69 expressamente determina a inserção das restrições. Confira-se:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

[...]

§ 9º Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão.
(Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014)

Destarte, como a mora restou comprovada, ressai com clareza hialina o direito da parte agravante a apreensão dos veículos e ao lançamento da restrição na base de dados do RENAVAM.

A jurisprudência caminha no mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - MORA - COMPROVAÇÃO - LIMINAR - DEFERIMENTO - RESTRIÇÃO JUDICIAL - LANÇAMENTO - POSSIBILIDADE.
- O proprietário fiduciário ou credor pode, desde que comprovada a mora, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente (Decreto-Lei n. 911/69, art. 3º). - Ao decretar a busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), inserirá diretamente a restrição judicial nessa base de dados, bem como retirará tal restrição após a apreensão (Decreto-Lei 911/1969, art. 3º, § 9º). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.118635-6/001, Relator(a): Des.(a) Ramom Tácio , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 30/11/2022, publicação da súmula em 02/12/2022)

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para que seja realizada a inserção da restrição RENAJUD – natureza de circulação, sobre os bens objeto da demanda.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Por fim, ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024